Tribunal: TJMT
Processo: 1026541-75.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026541-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOILSON RAMOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO –
INVIABILIDADE
– CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO PELO PACOTE ANTICRIME – PENA DE MULTA E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRESCRIÇÃO QUE OCORRE NOS TERMOS DO ART. 114, INCISO II, DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, circunstâncias não alteradas pelo pacote anticrime, mantendo o caráter sancionatório da pena de multa, que, tem natureza penal (art. 5º, inciso XLVI “C” DA Carta Maior).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor do reeducando JOILSON RAMOS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4º Vara Criminal de Sinop/MT (Executivo de Pena cód. 194345), que
indeferiu
o pedido de prescrição das penas de multa formulado pela defesa.

Irresignada, a defesa recorre da decisão postulando o reconhecimento de prescrição das penas de multas, referente às condenações oriundas das ações penais n. 0002048-10.2009.8.11.0009 e n. 0000639- 28.2011.8.11.0009, alegando em síntese, que
“após o advento do da Lei 11964/19 (pacote anticrime), apesar de a multa ser executada perante o Juízo da Execução Penal, ela continua sendo considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à divida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, devendo, assim, assim, se sujeitar a multa ao prazo prescricional previsto pelo Código Tributário Nacional..”
(Razões pag. 07-PDF).

Assim, sustenta que tendo ocorrido o trânsito em julgado das condenações nº. 0002048-10.2009.8.11.0009 e nº. 0000639- 28.2011.8.11.0009, e não tendo ocorrido nenhuma das causas interruptivas e suspensivas da prescrição,
deverá ser reconhecida a prescrição da pena de multa, haja vista o decurso de prazo superior ao previsto no artigo 174 do CTN – 5 anos
. (Razões pags. 06/09-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento recurso da defesa (Contrarrazões pags. 12/17-PDF).

Na fase de juízo de retratação, a decisão originária foi mantida (pag. 18-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal (pags. 1377/1381-PDF).

É o relatório.

V O T O

O presente Agravo em Execução Penal visa a reforma da decisão indeferiu o pedido de prescrição da pena de multa as condenações 0002048-10.2009.8.11.0009 e nº. 0000639- 28.2011.8.11.0009.

Em síntese, a defesa do agravante entende que
a prescrição da pena de multa deverá ser reconhecida nos termos do decurso de prazo previsto no artigo 174 do CTN (5 anos)
.

O pleito não merece guarida. Vejamos.

Em que pese na pena de multa seja aplicada as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, o novo pacote anticrime em seu artigo 51 do CP, estabeleceu a competência do juízo da execução penal para a execução da pena de multa, determinando que o procedimento de cobrança deverá observar as regras aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública,
verbis:

“Art. 51 CP. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

É de se observar que as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, mencionadas no art. 51 do CP, não se confundem com os prazos prescricionais; porquanto não foi retirado o caráter penal da multa, espécie de sanção penal inclusive com previsão constitucional no art. 5º, XLVI, “c”:

“XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;”

Diante disso, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, II, do CP, que assim verbera:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

“I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.”

Nesse sentido,
a jurisprudência dominante prevalece que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa,
verbis:

(TJMT)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO PACOTE ANTICRIME
–
INVIABILIDADE – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO NA NOVEL LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLVI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pacote anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal.

“A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada” (CP, art. 114, II).”
(N.U 1025214-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

(TJMT)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INVIABILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DÍVIDA DE VALOR – PRAZO DO ART. 114, II – MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC 394591/AM) – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, o lapso da prescrição executória a ser considerado é aquele previsto no artigo 114 do Código Penal. Precedentes do Tribunal Superior”
(N.U 1025885-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021).

Ante o exposto,
anuindo ao parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução manejado pela defesa de JOILSON RAMOS, para manter a decisão originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021